Tribunal: TJBA
Processo: 8010082-81.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010082-81.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ATACADAO S.A. e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB:SP247319-A) APELADO: ROSIMEIRE DE JESUS ARAUJO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA IDOSA E SEMIANALFABETA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DE SEGUROS NÃO CONSENTIDOS E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa varejista deve ser rejeitada, pois, ao ofertar e viabilizar a contratação de cartão de crédito em seu estabelecimento, por meio de seus prepostos, a empresa integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, conforme a teoria da aparência e os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A preliminar de perda parcial do objeto também é rejeitada, uma vez que o estorno administrativo dos valores dos seguros, realizado após a reclamação da consumidora, não afasta o interesse de agir quanto aos pedidos de declaração de ilicitude da cobrança, repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais. No mérito, a sentença deve ser mantida. A contratação de seguros acessórios e a imposição de anuidade ocorreram com vício de consentimento, em razão da manifesta falha no dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) a uma consumidora em situação de vulnerabilidade agravada. A simples assinatura em termo de adesão, desacompanhada da prova de que as informações foram prestadas de forma clara e compreensível, não valida a cobrança. O parcelamento automático da fatura mostrou-se abusivo, pois, além de ter sido implementado sobre débito cuja quitação foi alegada e comprovada pela consumidora, sua imposição unilateral, ainda que sob a justificativa de cumprimento da Resolução BACEN nº 4.549/2017, viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva, que exigem o consentimento informado do consumidor sobre as condições do financiamento. O dano moral está configurado na modalidade in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita das Apelantes. A imposição de cobranças indevidas, a ausência de solução administrativa e o constrangimento gerado a uma consumidora idosa e com baixa instrução extrapolam o mero aborrecimento e atingem sua dignidade. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, mostra-se proporcional e razoável. A repetição do indébito em dobro é devida, pois a cobrança foi indevida e não ficou caracterizado engano justificável por parte dos fornecedores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010082-81.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram, como Apelante, ATACADAO S.A. e outros e, como Apelada, ROSIMEIRE DE JESUS ARAUJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA